Tribunal: TJPA
Processo: 0000984-56.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000984-56.2015.8.14.0401

APELANTE: KRISTHINEY MORAES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES –
ARTIGO 157, §2º, II,
DO CPB.
1
) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO. Tendo sido os fatos imputados ao apelante narrados satisfatoriamente na peça acusatória, conforme artigo 41 do CPP, propiciando o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, não há qualquer nulidade a ser sanada na espécie, sobretudo ante a não comprovação de prejuízo defensivo
. De igual forma, tal alegação resta superada em decorrência da superveniência de sentença condenatória. Precedente do STJ. 2) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES – DESCABIMENTO. A caracterização da causa de aumento elencada no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB não exige
a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas no cometimento do crime, caso os meios de prova convirjam a isto, sendo o que ocorreu no presente caso. Precedente do STJ. Majorante mantida intacta. Pena final mantida sem reparos
.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
KRISTHINEY MORAES DA COSTA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro,

à sanção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais, a defesa do apelante levantou a preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, pediu a exclusão da majorante referente ao concurso de agentes.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a peça acusatória,
in verbis
(ID – 8701649)
:

“
Consta da peça informativa inclusa que, no dia 05/dezembro/2014, KAIO LIMA BRABO e KRISTHNEY MORAES DA COSTA entraram na Unidade Tamandaré do Curso de Idiomas Aslan e subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), mediante grave ameaça exercida por meio de suposta arma de fogo e simulacro de arma de fogo.

Os funcionários do estabelecimento relatam que, ao chegarem, KAIO e KRISTHNEY perguntavam por "IVO", dono do lugar, e pareciam já saber onde o dinheiro e demais objetos estavam. Durante toda a ação, os funcionários foram mantidos amarrados com braçadeiras de plástico e com fitas adesivas em suas bocas, enquanto KAIO e KRISTHNEY vasculhavam o local atrás de mais dinheiro e de cofres.

Interrogados, KAIO e KRISTHNEY informaram que foi LYS MADSON ALMEIDA LOUSADA, que trabalha como eletricista para o Curso de idiomas Aslan, quem repassou as informações acerca do funcionamento do local e o nome dos funcionários.

Os funcionários reconheceram os acusados em delegacia (fls. 10-12, 15-17, 21-23 25-27).

As imagens das câmeras de segurança do local, periciadas conforme laudo de fl. 141, ajudam a compreender o ocorrido e a identificar os acusados
.”.

Assim, foi o apelante e os então corréus KAIO LIMA BRABO e LYS MADSON ALMEIDA LOUSADA denunciados como incursos no artigo 157, §2º, II e V
, do CPB.

No ato do recebimento da denúncia (ID –
8701651)
o magistrado de 1º grau declarou extinta a punibilidade do então corréu
KAIO LIMA BRABO em razão do seu óbito, com fundamento no art. 107, I, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio a sentença acima relatada.

01.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

De modo preliminar, a defesa alega ser a denúncia inepta, por não preencher os requisitos elencados no artigo 41 do CPP, e, sobretudo, pelo excesso de prazo no oferecimento da referida peça, pelo que requer seja sanada a nulidade absoluta daí decorrente.

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Verifica-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta, pois a peça acusatória foi apresentada nos moldes do art. 41, do CPP, narrando de forma pormenorizada o fato criminoso, individualizando a conduta do apelante, incursionando-o na prática delitiva prevista no art.
157, §2º, II e V
, do CPB
, como visto na transcrição acima, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo mácula a ser reconhecida na exordial.

Vislumbra-se que o
Parquet
descreveu a conduta do recorrente, bem como se deu a dinâmica criminosa.

Desta feita, o magistrado sentenciante recebeu a denúncia (ID –
8701651
)
, por entender estarem presentes os requisitos do artigo 41 do CPP.

Ademais, como é cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, não sendo essa a hipótese dos autos, pois a arguição do recorrente é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o que alega,
além da própria defesa não ter suscitado preliminares por ocasião da defesa preliminar, reservando-se para debater suas razões no momento das alegações finais
, sendo de bom tom frisar que a presente tese também não foi ventilada no referido ato derradeiro.

De mais a mais, qualquer alegação referente ao ato de oferecimento da denúncia resta superado, conforme entende o STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa.
3. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia
. precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022) (grifo nosso)

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada,
rejeito a preliminar.

02. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES.

No mérito, a defesa pede a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, em suma, por não restar a mesma caracterizada nos fólios.

Inicialmente, destaque-se que a majorante em questão, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas no cometimento do crime, caso os meios de prova convirjam a isto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.
2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020) (grifo nosso)

In casu,
segundo as provas colhidas no decorrer do curso instrutório, o apelante, juntamente com o corréu já falecido KAIO LIMA BRABO adentraram em um curso de idiomas e lá renderam as vítimas, subtraindo-lhes diversos bens, assim como vultosa quantia em dinheiro da própria instituição.

Seguem os relatos das vítimas e a confissão parcial do próprio recorrente fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório
(ID –
8701983):

“A ofendida Vanessa Merielien da Silva disse que trabalhava na recepção do curso de idiomas e no dia do crime estavam efetuando pagamentos de prestadores de serviços de uma obra, momento em que dois indivíduos ingressaram no estabelecimento. Relatou que o réu Kristhiney Moraes da Costa permaneceu à porta e o segundo agente se aproximou dizendo que havia trazido um projeto para o senhor Ivo assinar, ao que a testemunha informou que ele não estava no curso. Nesse momento – segundo a vítima - o agente disse-lhe para ficar calma e anunciou o assalto, ordenou que se levantasse e exigiu a chave de uma porta, porém, como a ofendida não tinha a chave, o agente vasculhou os documentos e gavetas enquanto apontava a arma para a cabeça da vítima, até encontrar dinheiro e se apossar da quantia.

Mencionou também que os dois coautores portavam armas de fogo e que Kristhiney Moraes da Costa dirigiu-se à sala da funcionária chamada Luciana que estava, naquele instante, contando dinheiro para pagamentos, e do qual o réu se apossou. Disse que Kristhney amarrou a ela, Luciana e o motorista em cadeiras usando, para tanto, braçadeiras, e passou fita adesiva em suas bocas. Relatou que o acusado obrigou Luciana a abrir um cofre no qual, entretanto, não havia nada, e que os agentes subtraíram quantia em dinheiro do estabelecimento e o telefone celular dela, Vanessa. Informou que a ação ilícita durou de dez a quinze minutos, e que o outro agente ainda retornou para buscar o estojo (canudo) em que estaria o projeto.

Relatou ter encontrado o acusado Kristhiney Moraes da Costa nos corredores do fórum criminal no dia da audiência, e tê-lo reconhecido.

Wander Felipe de Miranda Medeiros trabalhava no estabelecimento na função de motorista. Disse que os dois agentes bateram à porta do departamento financeiro, perguntaram pelo diretor Ivo, e um deles anunciou o assalto enquanto o outro lhe mostrou a arma e ordenou que ficasse quieto. Ambos os coautores, segundo o ofendido, ingressaram na sala da funcionária Luciana e subtraíram quantia em dinheiro. Informou ainda que os funcionários foram amarrados com braçadeiras e que a ação durou entre cinco e dez minutos.

O réu Kristhiney Moraes da Costa prestou interrogatório. Declarou que foi convidado por Kaio para ir ao curso de idiomas apresentar um projeto de construção. Afirmou que não sabia dos planos do roubo, e que em determinado momento Kaio sacou uma arma de brinquedo e lhe disse para arrecadar o dinheiro.”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifo nosso)

Mantém-se, dessarte, presente a causa de aumento ora objurgada.

Ao aplicá-la, o juiz assim o fez na fração mínima de 1/3 (um terço), portanto, de acordo com o mandamento legal disposto no art. 157, §2º, II, do CPB.

Feitas as análises pedidas, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse reforma de ofício nos demais termos da sentença.

Portanto, justa, proporcional e razoável, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena aplicada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 18/03/2024